Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação cominatória c/c indenizatória. Contrato de mandato com cláusula in rem suam. Negócio translativo. Objeto. Veículo. Natureza onerosa. Cessão de direitos/venda do veículo automotor inserido no negócio. Entabulamento entre particulares. Obrigação de fazer. Transferência da titularidade do automóvel junto ao Detran/DF. Incumbência do adquirente/mandatário. Omissão. Ocorrência. Preservação da obrigação. Imposição de encargo ao órgão de trânsito. Inviabilidade. Procedimentos sujeitos a regramentos próprios. Atribuição afeta exclusivamente ao adquirente. Germinação de débitos veiculares. Infrações de trânsito e licenciamentos anuais. Condenação do mandatário à obrigação de pagar. Manutenção. Responsabilidade solidária do mandante pela quitação dos licenciamentos anuais gerados após o negócio. Efeito administrativo. Inaptidão a afastar os termos contratuais e os efeitos civis inerentes ao inadimplemento havido. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Preliminares. Concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Legitimidade diante da subsistência de elemento material corroborando a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). Deferimento. Nulidade da sentença. Citação editalícia. Validade. Reconhecimento. Localização do réu ignorada ou incerta. Endereços obtidos. Diligências frustradas. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114). Inexistência. Pretensão autoral deduzida em desfavor do participante do negócio em discussão. Condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito. Prescrição. Inocorrência. Refutação. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Inocorrência. Rejeição. Impugnação à justiça gratuita. Prejudicialidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo adquirente de veículo automotor via instrumento de mandado com a cláusula in rem suam em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória c/c indenizatória que fora aviada em seu desfavor pelo alienante, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos, (i) cominando-lhe a obrigação de transferir para seu nome o veículo objeto do negócio jurídico que firmaram; (ii) condenando-o ao pagamento dos débitos veiculares emergidos a contar da data em que aperfeiçoado o negócio; e (iii) determinando a expedição de ofício ao Detran/DF para a adoção das providências relativas à transferência em comento.
II. Questões em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, preliminarmente, à aferição (i) da hipossuficiência econômica afirmada pelo réu, de modo a legitimar sua agraciação com a assistência gratuita; (ii) da subsistência de nulidades derivadas da realização de citação editalícia e da inobservância de litisconsórcio necessário; (iii) da pertinência subjetiva do réu com os fatos alinhados como substrato da pretensão cominatória e indenizatória deflagrada em seu detrimento; e, em caso positivo, (iv) da ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Meritoriamente, concerne-se à apreensão (v) da existência da responsabilidade de o demandado, na qualidade de primeiro adquirente do veículo, regularizar o negócio jurídico havido e arcar com os débitos veiculares indicados; e, ultrapassada essa questão, (vi) da necessidade de ser reconhecida a responsabilidade solidária do autor pelos débitos de licenciamento do automóvel; e (vii) da impossibilidade de ser o órgão de trânsito instado a promover a transferência retroativa do automotor em prol do acionado.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família.
4. A parte que, a par de se declarar pobre, apresenta indicativo corroborando que ostenta situação de hipossuficiência econômica, se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, externalizando o postulante elemento material apto a atestar sua condição, lhe seja deferido o benefício, porquanto evidenciado que carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício de sua defesa na ação em que está inserto, o que finda por encartar a prejudicialidade da impugnação advinda da contraparte.
5. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das questões que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença, não se enquadrando as matérias de ordem pública a essa conformação, pois se descerram cognoscíveis a qualquer tempo.
6. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do referido efeito de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
7. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia, frustrada a diligência citatória no endereço indicado ao ser aviada a ação, a afirmação do autor de que desconhece o paradeiro do citando, a inexistência de qualquer indício de que essa assertiva esteja desprovida de legitimidade e a frustração das pesquisas realizadas via dos sistemas eletrônicos à disposição do juiz visando a obtenção de informações sobre o local em que se encontra o citando (CPC, arts. 256 e 257, § 3o).
8. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio passivo necessário advém, se o caso, de imposição legal ou da natureza incindível da relação jurídica de direito material, de sorte que, estando o protagonista da relação jurídica efetivamente abalroada pela ação cominatória c/c indenizatória integrado à lide na condição de réu, soa inviável o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de observância dessa regra processual, notadamente quando aferido que a suscitação fora içada em razão da ausência de integração à lide de firmatário de negócio jurídico alheio ao postulante.
9. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, tal prerrogativa não está vinculada à prova ou subsistência do direito material postulado, se divisando autônoma e abstrata, de molde que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na exordial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas em seu detrimento.
10. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
11. O ordenamento jurídico adota a prescritibilidade das pretensões como regra, soando que, apenas em caráter excepcional e em hipóteses taxativamente enunciadas, a exigibilidade de determinado direito não será fulminada pelo decorrer do tempo, razão pela qual, diante da eventual dedução de pretensão específica perante o órgão judicante e da constatação de que o direito perseguido não fora fulminado pelo passar do tempo, ressoa lídima a rejeição da prejudicial de mérito que se lhe fora oposta em sede defensiva, pois, referindo-se a pretensão cominatória ao inadimplemento de obrigação de fazer que se renova diariamente, não se sujeita ao decaimento pela prescrição.
12. Consoante o entendimento estratificado, em sede de embargos de divergência, pela colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, vinculando-se a pretensão indenizatória a reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente à espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, porquanto reservado o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, § 3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ), inviabilizando-se o reconhecimento da fulminação quando constatado que o interregno não se esgotara.
13. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré, de seu lado, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em detrimento dos seus interesses, de modo que, em tendo sido o mandato outorgado via de procuração em causa própria, mas aferido que, conquanto o instrumento tenha autorizado o substabelecimento, o mandatário não lograra em comprovar a sucessão das responsabilidades que assumira por terceiro estranho à lide, ressoa inviável que seja alforriado das obrigações inerentes ao negócio jurídico firmado junto ao mandante.
14. Operada a alienação do veículo, ao adquirente está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover sua imediata transmissão para seu nome e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a fazê-lo e a responder perante o alienante pelas consequências derivadas do fato de que este continuara figurando como titular do automotor, traduzidas por débitos veiculares germinados ulteriormente ao aperfeiçoamento do negócio jurídico havido, ressalvando-se que, conquanto administrativamente subsista a responsabilidade solidária dos contratantes pelo pagamento dos licenciamentos anuais em aberto, porquanto verificado que o mandante também se descurara de prestar a comunicação devida ao órgão competente no prazo legalmente apregoado para esse desiderato, essa situação é inapta a afastar os efeitos civis inerentes aos termos contratuais pactuados e ao inadimplemento em que incorrera o mandatário.
15. Conquanto caracterizadas a desídia do adquirente e a não transferência da propriedade do veículo e dos débitos a ele relacionados, inviável que o encargo seja transferido ao órgão de trânsito, porquanto, a par de carecer de arrimo legal, a medida resta obstada ante a necessidade de cumprimento de exigências administrativas para a transferência do automóvel, tais quais a apresentação do automotor para a realização de vistoria e a quitação dos débitos veiculares, descerrando que essa obrigação é de responsabilidade exclusiva do comprador.
16. A aquisição de veículo automotor enseja a obrigação anexa de o adquirente promover, no prazo legalmente pontuado, a transferência do automóvel para seu nome como medida complementar destinada a regularizá-lo perante os órgãos de trânsito e fazendário, tendo em conta as implicações administrativas e tributárias que a titularidade da coisa móvel irradia, desobrigando o alienante da condição de responsável pelos tributos, taxas e penalidade originárias do seu uso desde a tradição, não podendo ser, destarte, nenhuma obrigação volvida ao desiderato de promover a transmissão de propriedade e de débitos veiculares endereçada, defronte da omissão em que incorrera o comprador, ao órgão público, inclusive porque irradia a transmissão de custos a serem absorvidos pelo então omisso.
IV. Dispositivo
17. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.